Tribunal: TJBA
Processo: 8036962-94.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8036962-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTRIBUIÇÃO LIVRE À 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DECLINAÇÃO PARA A 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, COM BASE NA PREVENÇÃO PREVISTA NO ART. 286, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CAUSAS DE PEDIR PRÓXIMA DISTINTAS. PERÍODOS DE MORA DIVERSOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência no qual o Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (suscitante), recusa a competência declinada pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca (suscitado), em ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o ajuizamento de nova ação de busca e apreensão, fundada no mesmo contrato, mas baseada no inadimplemento de parcelas distintas daquelas indicadas em ação anterior extinta sem resolução do mérito, caracteriza reiteração de pedido para fins de prevenção e distribuição por dependência, nos termos do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição por dependência prevista no art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil exige a reiteração de pedido idêntico ao formulado em processo anteriormente extinto sem resolução do mérito.

4. Na hipótese, embora as partes e o contrato de financiamento sejam os mesmos, a causa de pedir próxima é distinta. A ação anterior, processo nº 8159542-31.2022.8.05.0001, tratava de mora ocorrida em 2022, enquanto a demanda atual, processo nº 8183140-43.2024.8.05.0001, fundamenta-se em inadimplemento iniciado em junho de 2024, referente à parcela nº 13.

5. A nova constituição em mora configura fato jurídico distinto, o que afasta a identidade das causas de pedir e, por consequência, a obrigatoriedade de distribuição por dependência.

6. Aplica-se a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a conexão não impõe a reunião dos processos quando um deles já foi julgado ou extinto, pois, nessa hipótese, não há risco de decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVOS E TESE

7.
Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado, 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador,
para
processar e
julgar o feito
.

Tese
de julgamento
: “1. A alteração do período de inadimplência, em contratos de trato sucessivo, configura nova causa de pedir próxima. Por isso, afasta-se a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo o novo feito ser submetido à livre distribuição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 286, inciso II, 66, inciso II, 951 e seguintes; Súmula 235 do STJ.

Jurisprudências relevantes citada:
Conflito de Competência 8017849-57.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Seções Cíveis Reunidas, Publicado em 03/10/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº
8036962-94.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Suscitante, o
Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Comarca de Salvador
e como Suscitado, o
Juízo da 17ª de Relações de
C
onsumo da mesma Comarca.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULG
AR PRO
CEDENTE
o presente conflito de competência, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05